Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-36.2021.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-36.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), CREUZENIR DE ALMEIDA TANAZIO - CPF: 943.021.381-49 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000328-36.2021.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

MBM Previdência Complementar

Recorrida(s):

Creuzenir de Almeida Tanazio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabe a instituição financeira a obrigação de provar a contratação do seguro questionado pelo consumidor, no valor descontado de R$ 120,12, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. A cobrança de valores indevidos na conta da consumidora, em razão de serviço de seguro de vida contratado, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir, em dobro, os valores comprovadamente pagos indevidamente.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar a parte requerida: a) à restituição, em dobro, do valor descontado de R$ 120,12 (cento e vinte reais e doze centavos), por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; b) ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
, a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., valor a ser liquidado em sentença. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022